Tribunal: CARF
Processo: 10380.723799/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723799/2010-12
ACÓRDÃO
2001-006.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ELIANO FROTA CYSNE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723799/2010-12
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-58.379 da 20a Turma da DRJ em
São Paulo(1)/SP (fls. 85 e segs.).
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 12/16), referente ao exercício
2008, ano-calendário 2007, a qual lhe exigiu o imposto suplementar conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física –Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.109,58
Multa de Ofício (passível de redução)
2.232,18
Juros de Mora (calculados até 30/07/2010)
717,38
Valor do Crédito Tributário Apurado
6.159,14
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 14), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento recebido
(R$)
Rendimento Declarado
(R$)
Rendimento Omitido
(R$)
00.360.305/0001-
04
010.413.043-
15
22.898,70
0,00
22.898,70
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, e 8o e 9o, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o,
da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53, do
RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/08, juntamente com os
documentos de fls. 17/75, alegando que:
- em setembro de 2003 ingressou com uma ação judicial (no 2003.81.10.007904-8
em anexo, Juizado Especial Federal CE) para revisar o valor de seu benefício de
aposentadoria, tendo recebido seus benefícios atrasados cumulativamente no
mês de março de 2007, correspondente ao período de 09/98 a 07/06. Assim, o
valor recebido, de R$ 22.898,70, relativo a 94 meses, corresponde ao valor mensal
de R$ 242,61, que se encontrava sob o pálio da isenção, de modo achava estar
quites com suas obrigações de contribuinte;
- entretanto, indevidamente autuado sob o argumento de omissão de receitas,
mas, conforme a jurisprudência dominante nos tribunais superiores, o imposto de
renda não deve incidir sobre o valor total devido, mas sobre cada uma das
parcelas devidas e não pagas na época própria, observando-se as alíquotas e
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723799/2010-12
3
faixas de isenção vigentes naquela época, de modo que, no caso presente, de
valores recebidos em decorrência de procedência de ação judicial de revisão de
benefício previdenciário, a interpretação literal da legislação tributária implica
afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva,
pois a renda a ser tributada deve ser aquela auferida mês a mês pelo contribuinte,
sendo descabido punir a impugnante com a cobrança de IRPF sobre o valor dos
benefícios recebidos de forma acumulada, que, ademais, se se dividir o valor tido
como rendimento tributável auferido e não declarado, pelos cerca de 94 meses de
espera sem a percepção de nenhuma renda, o impugnante continuaria encaixada
na faixa de isenção contributiva determinada em lei;
- o defendente passou a ter mais de 65 anos de idade, a partir do ano de 2002, de
modo que possui o direito da isenção do imposto de renda de que trata o art. 4o,
da Lei no 9.250/95;
- invoca as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 815/2010.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
4. A Notificação de Lançamento foi lavrada em virtude da constatação de omissão
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação de
Revisão de Benefício, no valor de R$ 22.898,70 com IRRF sobre os valores
omitidos no valor de R$ 686,96.
Alega o impugnante que os rendimentos recebidos referem-se ao período de
setembro/1998 a junho/2006 e que ainda que tenham sido pagos
acumuladamente, para efeitos de apuração do imposto de renda devem ser
consideradas as tabelas e alíquotas das épocas próprias.
Ocorre que a tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas é regida pelo
regime de caixa, conforme dispõe o artigo 39 do Regulamento do Imposto Renda
– RIR/99, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99 (abaixo transcrito), e não pelo
regime de competência como quer o impugnante.
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.” (g.n)
Os artigos 56 e 640 do RIR/99 trazem disposições específicas para a apuração do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, conforme
segue:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723799/2010-12
4
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Desta forma, com base nos dispositivos legais citados, os rendimentos recebidos
acumuladamente em razão de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação
no mês de seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com
fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o
artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009,
aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN
no 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723799/2010-12
5
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos
autos dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o
Ato Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N°
2331/2010, com fundamento nas razões a seguir transcritas:
3. Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão
geral reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE
614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra
Ellen Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da
União, nos quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88 (incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos
percebidos acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou
assentada a consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso
extraordinário interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do
permissivo constitucional e indicou que fará revisão do seu regimento interno
quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por
tribunal de segunda instância altera as premissas existentes quando da
manifestação de ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se
observa da notícia veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é
transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a
inconstitucionalidade de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante
a ser considerado, porque retira do mundo jurídico, no âmbito de competência
territorial do tribunal, uma determinada norma jurídica que continua sendo
aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a
relatora. A regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150)
impede que contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma
legislação federal, sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a
questão da uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a
questão da segurança jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a
porta do Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro
Marco Aurélio. Ele acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723799/2010-12
6
sido apresentados por meio de fundamento constitucional que torna o STF
competente para julgar RE contra decisão que declara uma lei federal (ou um
tratado) inconstitucional (alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de
que há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal
regional federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no
âmbito de competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua
natureza, deve vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da
aplicação da legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares
de Direito, como o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência,
máxime em se tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos
jurídicos sobre todo o território nacional de maneira uniforme.
6. E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando
do julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em
questões constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de
vista jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade
questionada,
fundamentadamente,
em
juízo,
e,
principalmente, quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao
texto da Constituição da República por algum ou alguns órgãos do Poder
Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de
27 de março de 2009.
Portanto, a matéria voltou a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base
legal do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido, de modo que correto o
procedimento fiscal adotado, de considerar o regime de caixa, tendo em vista que
o pagamento do valor de R$ 22.896,70 referente à ação judicial ocorreu em 2007
(cf. RPV de fls. 38).
5. Quanto à a parcela isenta, referente aos proventos de aposentadoria recebidos
por maiores de 65 anos, a mesma já foi observada quando do pagamento dos
proventos regulares pelo INSS.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723799/2010-12
7
CONCLUSÃO
6. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2014, Recurso Voluntário, fl. 96, sustentando, em apertada síntese, que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita pelo
regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global. Pede que o lançamento seja julgado
improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Rejeitado o pedido de declaração da improcedência do lançamento. Eventual
impropriedade na forma de cálculo utilizada pelo Fisco na apuração do imposto devido não tem o
condão de provocar o cancelamento do lançamento, podendo, isso sim, sujeitá-lo a revisão.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da
Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723799/2010-12
8
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 142
DF CARF MF
Original